Tribunal: TJSP
Processo: 1009694-75.2021.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INCIDÊNCIA SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
1. OBJETO RECURSAL. Procedência em primeiro grau. Desconhecimento da autora quanto à contratação. Parte ré que não se desincumbiu do ônus de provar a veracidade da contratação, na forma do inc. II, do art. 373, e inc. II, do

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INCIDÊNCIA SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
1. OBJETO RECURSAL. Procedência em primeiro grau. Desconhecimento da autora quanto à contratação. Parte ré que não se desincumbiu do ônus de provar a veracidade da contratação, na forma do inc. II, do art. 373, e inc. II, do art. 429, ambos do CPC/15 (STJ, Tema repetitivo 1061).
2. DANO MORAL. Verba devida, estando dentro da proporcionalidade a fixação do valor em R$ 8.000,00.
3. JUROS DE MORA. Não cabimento da incidência dos danos morais a partir do arbitramento (STJ, Súmula 54).
4. Recurso desprovido.